Tribunal: TJSP
Processo: 1015905-63.2016.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015905-63.2016.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CATHENA ENGENHARIA LTDA. e ANTÔNIO CARLOS OQUENDO PEREIRA, são
embargados ANDRÉ DOS SANTOS PITA e JOÃO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015905-63.2016.8.26.0003/50000 -Voto no 44.348
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: CATHENA ENGENHARIA LTDA. E OUTRO
EMBARGADOS: ANDRÉ DOS SANTOS PITA E OUTRO
VOTO No 44.348
Embargos de declaração. Ocorrência de omissão quanto à prova
documental encartada ao feito. Acórdão que determinou o
desconto de seu valor quando da apuração de haveres. Ausência
de efeito modificativo. Inocorrência de omissão sobre o
pagamento de despesas processuais.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 1.497/1.502, que deu parcial provimento ao apelo manejado pelos
embargantes.
Sustentam, agora, a ocorrência de omissão no que tange à
análise da prova de aquisição dos produtos elencados às fls. 127/128.
Também aduzem que as custas processuais devem ser rateadas entre as partes
na proporção de sua participação no capital social da sociedade.
É o relatório.
Os declaratórios merecem parcial acolhimento.
Os documentos de fls. 224/227 provam que a pessoa
jurídica recorrente adquiriu os objetos listados às fls. 127/128, devendo,
então, ser analisados quando da liquidação da sentença.
O saneamento da omissão apontada, no entanto, não
enseja a alteração do aresto, pois restou decidido, às fls. 1.500, conforme
proposta dos réus (fls. 369/370), que os valores de tais equipamentos fossem
descontados quando da apuração de haveres, o que será considerado na fase
própria, mediante avaliação sob contraditório.
Quanto ao capítulo que disciplina o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015905-63.2016.8.26.0003/50000 -Voto no 44.348
3
despesas processuais, não há o que integrar, vez que o Acórdão já assentou,
no quarto parágrafo das fls. 1.501, que estas devem ser repartidas entre os
litigantes, nos termos do art. 603, § 1o, do CPC.
No mais, como não se alterou o julgado, entendo
desnecessária a intimação dos embargados, tal qual previsto no artigo 1.023,
§ 2o, do diploma processual.
Ante o exposto, acolho, em parte, os declaratórios, sem
atribuir-lhes efeito modificativo.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR